Tribunal: TCU
Processo: 029.787/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10606/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.787/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Davi de Souza Ferreira (CPF XXX.294.137-XX); Felipe Werneck Anuda (CPF XXX.492.647-XX); Hugo Designe Cardoso (CPF XXX.021.207-XX); Igor Thompson Nascimento (CPF XXX.974.037-XX); Joao Vittor dos Passos Freitas (CPF XXX.313.197-XX); Luan Oliveira da Silva (CPF XXX.630.167-XX); Marlon Cruz da Silva Gradi (CPF XXX.794.927-XX); Mateus de Sousa Ferreira (CPF XXX.647.237-XX); Rafael Sobreira de Souza (CPF XXX.882.967-XX) e Thiago Victor Nascimento Rogick (CPF XXX.970.547-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.